Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703470-30.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO TURBIANI AGRAVADO: ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAYMARA TATIANE CORDEIRO RAMOS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, caso queiram, apresentarem contrarrazões ao agravo interno (ID 65055734), no prazo de 15 dias, em conformidade com o disposto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)